Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-54.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003806-54.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 469.054.131-00 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. PROFESSOR. TERMO INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL INDEPENDENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor público ao recebimento de abono de permanência desde a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária até sua inativação, determinando o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

2.

A controvérsia consiste em verificar (i) se o servidor faz jus ao abono de permanência desde a data em que preencheu os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, embora somente tenha requerido o benefício posteriormente; e (ii) se o pagamento está condicionado a requerimento administrativo prévio.

3.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC nº 41/2003.

4.

No caso concreto, restou demonstrado documentalmente que o servidor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em abril de 2020 (tempo de contribuição superior a 30 anos como professor e idade superior a 55 anos), o pagamento do abono de permanência é devido a partir dessa data até a efetiva aposentadoria.

5.

Não é necessário o prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

6.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer o direito abono de permanência desde a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foi transferida para a inatividade, observando o prazo prescricional, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026